Tribunal: TJSP
Processo: 0002780-26.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002780-26.2020.8.26.0158, da Comarca de Assis, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDER
ALVINO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-26.2020.8.26.0158 -Voto no 48.226
2
voto número 48226
Agravo em Execução no 0002780-26.2020.8.26.0158
(Exec. Provisória J. Exec. Penais DEECRIM 7a RAJ)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: EDER ALVINO DE LIMA
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls.
20/23, acrescenta-se que o pedido de progressão de
regime para a modalidade aberta formulado pelo
sentenciado Eder Alvino de Lima fora deferido, nos
termos do artigo 112 da LEP.
O Ministério Público, por meio de seu
representante, Promotor de Justiça, interpôs agravo, às
fls. 01/02, e apresentou as razões do inconformismo, às
fls. 03/07, alegando que o pedido de progressão de
regime formulado pelo sentenciado não poderia ter sido
deferido antes de sua submissão a exame criminológico,
uma vez que se trata de acusado com longa pena a
cumprir,
autor
de
crimes
graves,
alguns
deles
praticados mediante grave ameaça à pessoa, além de
apresentar histórico prisional desfavorável, em razão de
sua comprovada reincidência. Requer, assim, seja
cassada a r. decisão para que o agravado seja
submetido à realização de exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-26.2020.8.26.0158 -Voto no 48.226
3
O recurso foi contrariado, às fl. 36/39; a
decisão foi mantida, no respeitável despacho de fl. 40;
e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 48/51, opinou
por seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido.
Com efeito, fora o agravado condenado pela
prática de crimes de roubo duplamente agravado e furto
qualificado, sendo-lhe imposto o regime prisional
fechado, atualmente no regime aberto, fixada sua pena
privativa de liberdade no total de dezoito (18) anos,
sete (07) meses e um (01) dia de reclusão, cujo
término está previsto, em princípio, para 09 de
setembro de 2030.
Tem-se
que
a
decisão
favorável
à
progressão, à época dos fatos, fora proferida de
maneira correta. Ali restou estabelecido, à época da
interposição do agravo, o sentenciado cumprira, ao
menos, o lapso temporal para a concessão da
progressão de regime à modalidade aberta e ostentava
bom comportamento carcerário (cf. fls. 20/23). Embora
no
caso
específico
houvesse
a
necessidade
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-26.2020.8.26.0158 -Voto no 48.226
4
observância ao requisito de ordem subjetiva de forma
mais aprofundada, diante da gravidade dos crimes pelos
quais fora condenado, certo é que o Juízo a quo
contentou-se com o bom comportamento carcerário.
Embora seja benesse ampla, que exige
reconhecida evolução e maturidade do sentenciado para
ser deferida, certo é que o agravado se envolvera na
prática de sua última infração disciplinar no ano de
2016, cumprira mais de um sexto de suas penas no
regime semiaberto, devendo ser destacado que, embora
não viesse se dedicando a atividades educacionais e
laborais, tivera sua postura classificada como boa
conduta carcerária.
Diante disso, clara a existência de mérito e
condições subjetivas necessárias, para que o sentenciado obtivesse a almejada progressão de
regime, pois o fato de haver preenchido o requisito
objetivo, suficientemente, e subjetivo (bom comportamento carcerário), demonstram que o
contexto geral o favorecia à obtenção da benesse
almejada, repita-se.
Assim, diante das peculiaridades do caso
em apreço, a concessão da progressão de regime à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-26.2020.8.26.0158 -Voto no 48.226
5
modalidade aberta era medida de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo em execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR